Tribunal: TJDFT
Processo: 0727271-73.2020.8.07.0000
Órgão julgador: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2020-08-21

Ementa:
Órgão 7a Turma Cível Classe Agravo de Instrumento Processo N. 0727271-73.2020.8.07.0000 Agravante Heverton Honnyere de Paula Morais Agravado Cleber Teixeira Brandão Relator Desembargador GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA Vistos etc. Cuida-se de Agravo de Instrumento interposto contra Decisão do Juízo de Direito da 1a Vara Cível de Águas Claras que, nos autos de ação de indenização por dano moral, indeferiu os pedidos de produção de prova testemunhal e de intimação do Facebook para que forneça as informações relativas às conversas entre o perfil do Autor, ora Agravante, e o Réu/Agravado, por tratar-se de pessoa estranha à lide. O Agravante sustenta que o inciso II do Art. 7o da Lei 12.965/2014 dispõe que é assegurado ao usuário da internet a inviolabilidade e sigilo do fluxo de suas comunicações pela rede de computadores, salvo por ordem judicial, e que assenta seu Art. 22 que a parte interessada poderá, com o propósito de formar conjunto probatório em processo judicial cível ou penal, em caráter incidental ou autônomo, requerer ao juiz que ordene ao responsável pela guarda o fornecimento de registros de conexão ou de registros de acesso a aplicações de internet. Afirma a necessidade de análise judicial das conversas e demais documentos constantes em rede social em razão de o Agravado ter disseminado, segundo alega, informações falsas a seu respeito, denegrindo sua imagem e moral perante conhecidos, familiares e amigos por meio de redes sociais e aplicativos de comunicação. Argumenta que “há claras práticas de stalking feita pelo agravado, e que somente poderá provar a autoria da prática de stalking, com o acesso às informações guardadas pelo site “Facebook”. Pondera a necessidade de oitiva de testemunhas para comprovar os fatos alegados nos autos originários e colaciona jurisprudência em abono a sua tese. Ao final, requer a atribuição de efeito suspensivo ao agravo e, no mérito, o seu provimento para que seja determinada a expedição de ofício ao Facebook para que forneça os dados relativos às conversas realizadas no “mensageiro do perfil do agravante (Heverton Honnyere de Paula Moais) com os perfis fakes em nome de “Moacyr Ribeiro”, a fim de verificar os dados do real proprietário da conta (nome, e-mail de cadastro, IP de acesso, etc)”, bem como a designação de audiência O Agravante se encontra sob o pálio da gratuidade judiciária. É a suma dos fatos. Transcrevo o inteiro teor da Decisão agravada, verbis: O Juiz é o destinatário da prova, cabendo a ele decidir pela necessidade de produção de prova testemunhal, conforme dispõe o artigo 370 do CPC. No caso, a meu ver, a produção de outras provas revela-se desnecessária para o desate do litígio. Portanto, indefiro o pedido de produção de prova testemunhal. Indefiro ainda a intimação do FACEBOOK para que forneça as informações relativas às conversas entre o perfil do autor e o promovido, pois trata-se de pessoa estranha à lide. Preclusa a presente decisão, anote-se a conclusão para sentença. Publique-se. Intimem-se. Ocorre que não consta no rol do Art. 1.015 do Código de Processo Civil a previsão de cabimento de agravo de instrumento contra a Decisão agravada na parte que indeferiu a produção de prova oral para a oitiva de testemunhas, sendo oportuno ressaltar que o não conhecimento do presente recurso quanto ao indeferimento da prova testemunhal não acarretará prejuízo ao porque de acordo com o artigo 1.009 do Código de Processo Civil, as questões objeto das decisões não agraváveis não serão atingidas pela preclusão, podendo, assim, serem suscitadas em preliminar de apelação, eventualmente interposta contra a sentença, ou em preliminar de contrarrazões. Dessa forma, recebo parcialmente o agravo somente quanto ao indeferimento de expedição de ofício ao Facebook para que forneça as informações relativas às conversas entre as partes. Com efeito, o C. Superior Tribunal de Justiça já assentou a possibilidade de interposição de agravo de instrumento contra Decisão interlocutória que indefere expedição de ofício a terceiro para exibir documentos relativos à lide, verbis: CIVIL E CONSUMIDOR. PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE REPARAÇÃO DE DANOS. DECISÃO INTERLOCUTÓRIA QUE INDEFERE PEDIDO DE EXPEDIÇÃO DE OFÍCIO A TERCEIRO PARA APRESENTAÇÃO DE DOCUMENTOS EM SEU PODER. RECORRIBILIDADE IMEDIATA POR AGRAVO DE INSTRUMENTO COM BASE NO ART. 1.015, VI, DO CPC/15. POSSIBILIDADE. EXIBIÇÃO DE DOCUMENTO QUE TEM POR FINALIDADE PERMITIR QUE A PARTE SE DESINCUMBA DO ÔNUS PROBATÓRIO. INCLUSÃO NO PROCESSO JUDICIAL DE DOCUMENTOS EM PODER DA OUTRA PARTE OU DE TERCEIRO QUE PERMITE O CUMPRIMENTO DO ENCARGO. HIPÓTESE DE CABIMENTO QUE ABRANGE A DECISÃO QUE RESOLVE A EXIBIÇÃO NA MODALIDADE DE INCIDENTE, AÇÃO INCIDENTAL OU MERO REQUERIMENTO NO PRÓPRIO PROCESSO. IRRELEVÂNCIA DO MEIO UTILIZADO PARA SE BUSCAR A EXIBIÇÃO. PREPONDERÂNCIA DO CONTEÚDO DECISÓRIO. ... 3- O art. 1.015 do CPC/15, que regula o cabimento do recurso de agravo de instrumento em suas hipóteses típicas, é bastante amplo e dotado de diversos conceitos jurídicos indeterminados, de modo que o Superior Tribunal de Justiça ainda será frequentemente instado a se pronunciar sobre cada uma das hipóteses de cabimento listadas no referido dispositivo legal. 4- A regra do art. 1.015, VI, do CPC/15, tem por finalidade permitir que a parte a quem a lei ou o juiz atribuiu o ônus de provar possa dele se desincumbir integralmente, inclusive mediante a inclusão, no processo judicial, de documentos ou de coisas que sirvam de elementos de convicção sobre o referido fato probandi e que não possam ser voluntariamente por ela apresentados. 5- Partindo dessa premissa, a referida hipótese de cabimento abrange a decisão que resolve o incidente processual de exibição instaurado em face de parte, a decisão que resolve a ação incidental de exibição instaurada em face de terceiro e, ainda, a decisão interlocutória que versou sobre a exibição ou a posse de documento ou coisa, ainda que fora do modelo procedimental delineado pelos arts. 396 e 404 do CPC/15, ou seja, deferindo ou indeferindo a exibição por simples requerimento de expedição de ofício feito pela parte no próprio processo, sem a instauração de incidente processual ou de ação incidental. 6- Hipótese em que o requerimento da seguradora era a expedição de ofício para agente financeiro, que é terceiro, para que ele apresente documentos comprobatórios do vínculo dos autores com o sistema financeiro de habitação e dos riscos cobertos pela apólice que poderiam, em tese, acarretar a exclusão do dever de indenizar ou a atribuição do dever de indenizar a outra seguradora, e que foi liminarmente indeferido pelo magistrado de 1o grau em decisão interlocutória que versou sobre a exibição do documento. 7- Recurso especial conhecido e provido. (REsp 1798939/SP, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA, julgado em 12/11/2019, DJe 21/11/2019). O MM. Juiz indeferiu o pleito de expedição de ofício não por reputá-lo desnecessário ao deslinde da lide, mas por ser o Facebook pessoa estranha à lide originária. No entanto, em sede de cognição sumária, verifico que a Lei n. 12.965/2014, que estabelece princípios, garantias, direitos e deveres para o uso da Internet no Brasil, prevê em seu artigo 22 que “a parte interessada poderá, com o propósito de formar conjunto probatório em processo judicial cível ou penal, em caráter incidental ou autônomo, requerer ao juiz que ordene ao responsável pela guarda o fornecimento de registros de conexão ou de registros de acesso a aplicações de internet”, o que, em princípio, possibilita à parte Autora, por simples petição nos autos do processo de conhecimento, sem prévia instauração de incidente processual ou ação incidental, requerer à rede social virtual a exibição de registros de acesso e conversas das partes pertinentes ao objeto da ação principal. Ademais, dispõe o Art. 380, inciso I, do Código de Processo Civil que “incumbe ao terceiro, em relação a qualquer causa, exibir coisa ou documento que esteja em seu poder”. À vista do exposto, defiro a liminar para atribuir efeito suspensivo ao agravo até ulterior pronunciamento do Colegiado. Comunique-se ao Juízo a quo. Intime-se a parte Agravada para, querendo, oferecer resposta no prazo legal (art. 1.019, inciso II, do CPC). Intime-se. Brasília, 19 de agosto de 2020. Des. GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA Relator